Tribunal: CARF
Processo: 13502.720949/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720949/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.273 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ITF CHEMICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÚNICO POR PERÍODO.
O pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação, e referir-se a
um único trimestre-calendário. Sendo assim, não deve haver mais de um
pedido para o mesmo período e para o mesmo crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO.
ÓRGÃOS
JULGADORES. IMPOSSIBILIDADE.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP
apresentado pelo contribuinte. Equívocos e/ou inexatidões no preenchimento
desses pedidos/declarações devem ser corrigidos por meio de PER/DCOMP
retificador, cuja análise compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720949/2013-43
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 065788091 (fls. 07), proferido em 02/10/2013, em resposta ao
Pedido de Ressarcimento (PER) de no 15469.57887.200111.1.5.11-1670 (fls. 09/11), que fora
transmitido em 20/01/2011, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito de COFINS
Não-Cumulativa - Mercado Interno, do 3o trimestre de 2008, no montante de R$ 1.958,84.
O referido despacho confirmou o direito creditório pleiteado, mas declarou que o
crédito reconhecido era insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual homologou parcialmente a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 17312.66258.020413.1.3.11-4312 (fls. 16/19).
Também
em
20/01/2011,
a
Recorrente
enviou
a
DCOMP
no
29123.66816.200111.1.7.11-3718
(fls.
12/15),
que,
vinculada
à
(PER)
de
no
15469.57887.200111.1.5.11-1670, declarava uma compensação no valor de R$ 1.880,73 refere a
MULTA por atraso na entrega da DCTF (cód. 1345 / Período de Apuração: 12o Dia / Janeiro /
2009).
A já mencionada DCOMP no 17312.66258.020413.1.3.11-4312, por sua vez, foi
enviada em 02/04/2013 para solicitar a compensação no valor de R$ 5.388,19, referente a
MULTA por atraso na entrega da DCTF (Cód.: 1345 / Período de Apuração: 10o Dia /
Novembro / 2008) a partir de crédito informado no PER no 19798.49429.020413.1.1.11-8007
(fls. 42/46).
O PER no 19798.49429.020413.1.1.11-8007 foi encaminhado também em
02/04/2013, com pedido de ressarcimento no valor de R$ 10.714,59, referente a Cofins Não-
Cumulativa - Mercado Interno do 3o trimestre de 2008.
Vê-se, então, que a Recorrente apresentou, em 20/01/2011, a PER de no
15469.57887.200111.1.5.11-1670, solicitando o ressarcimento de crédito de Cofins Não-
Cumulativa - Mercado Interno referente ao 3o trimestre de 2008, no valor de R$ 1.958,84, e,
em 02/04/2013, apresentou o PER no 19798.49429.020413.1.1.11-8007, no valor de R$
10.714,59, também referente a Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno do 3o trimestre de
2008.
Da análise desses pedidos (DESPACHO DECISÓRIO às fls. 07), foi reconhecido
o direito creditório do PER de no 15469.57887.200111.1.5.11-1670 no valor de R$ 1.958,84; a
partir disso, a compensação declarada na DCOMP no 29123.66816.200111.1.7.11-3718, no valor
de R$ 1.880,73 foi deferida, restando um saldo de R$ 78,11, que foi utilizado na compensação
parcial da DCOMP no 17312.66258.020413.1.3.11-4312.
O resultado disso é que o direito creditório declarado no PER no
19798.49429.020413.1.1.11-8007, no valor de R$ 10.714,59, referente a Cofins Não-
Cumulativa - Mercado Interno do 3o trimestre de 2008, não foi reconhecido e a compensação
declarada na DCOMP no 17312.66258.020413.1.3.11-4312, que a ele estava vinculada, foi
homologada apenas parcialmente, utilizando-se do saldo remanescente do direito creditório
reconhecido no PER de no 15469.57887.200111.1.5.11-1670. Esta dinâmica está muito bem
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

demonstrada nas telas do SIEF (fls. 129/130) que ilustre o relator da decisão do colegiado a quo
reproduziu em seu voto.
Então, em 11/10/2013, a ora Recorrente foi cientificada desta decisão (aviso de
recebimento às fls. 08), e, em 11/11/2013, apresentou manifestação de inconformidade (fls.
22/24) em que argumentou o seguinte:
A empresa Manifestante apresentou dois pedidos de compensação de créditos, O
primeiro foi feito em 20/11/2011, no valor de R$ 1.958,84, (um mil novecentos e
cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e o segundo em 02/04/2013, no valor
de R$ 10.714,59 (dez mil setecentos e catorze reais e cinquenta e nove centavos),
conforme tabela abaixo:
PEDIDOS
RESSARCIMENTO
TIPO DE CRÉDITO
PEDÍODO
VALOR
EMISSÃO
15469.57887.200111.1.5.11-
1670
COFINS NÃO CUMUL
M. INTERNO
VINCULADO AO
MERCADO INTERNO
3° TRIMESTRE/2008
RS 1.958,84 20/01/2011
19798.49429.020413.1.1.11-
8007
COFINS NAO CUMUL
M. INTERNO
VINCULADO A
IMPORTAÇÃO
3o TRIMESTRE/2008
R$ 10.714,59
02/04/2013

TOTAL DO
CRÉDITO
RS 12.673.43

Os referidos pedidos possuem a mesma natureza de crédito, qual seja, COFINS mercado
interno, sendo relativos ao mesmo trimestre. Tendo em vista que parte do crédito
decorre de operação no próprio mercado interno, e outra parte decorre de
operação de importação, a requerente os apresentou separadamente.
Diante deste erro material, em 11/10/2013 a empresa recebeu o despacho desta
Delegacia da Receita Federal, onde o mesmo informava que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar, integralmente, os débitos informados no momento do
pedido, razão pela qual, foi homologado, parcialmente, a compensação declarada no
PER/DCOMP 17312.66258.020413.1.3.11-4312, não havendo valores a serem
restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 15469.57887.200111.1.5.11-1670.
Ocorre que, devido a um erro material inccorrido quando do preenchimento do
pedido, foi que esta Douta Secretaria concluiu pela não homologação do quanto
solicitado pela empresa Manifestante, pois é clarividente que o crédito da empresa no
valor de R$ 12.678,43, relativo à COFINS mercado interno, é suficiente a ver satisfeito
o seu pedido. (grifo nosso)
E, ao final, pediu o seguinte:
Diante do quanto exposto,vem a empresa Manifestante requer seja retificada a decisão
emitida por esta Delegacia Regional, homologando-se, assim, as compensações objeto
dos pedidos n°s 15469.57887.200111.1.5.11-1670 e 19798.49429.020413.1.1.11-8007.
(grifo nosso)
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 10-69.340, às fls.
121/134), a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), julgou-a improcedente, por unanimidade de votos. Eis a ementa da r.
decisão da DRJ/POA:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa obrigada a
realizar diligência para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
demandado.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EXAME DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO. LIMITE. ERRO DE
PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O exame do direito de crédito efetuado pela Administração Fiscal tem como parâmetros
e limites as características (valor, natureza, período de apuração) informadas pelo
contribuinte no pedido de ressarcimento ou declaração de compensação. Eventual erro
de preenchimento nas informações do crédito indicado no PER ou em DCOMP pode ser
sanado mediante procedimento de retificação, previsto na legislação própria. nos artigos
76 a 81 da instrução normativa RFB no 900, de 2008. A retificação de PER ou DCOMP
não é procedimento cabível em sede de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 141/145), no qual traça o histórico dos fatos, para, em seguida, basicamente,
argumentar o seguinte:
O pedido de ressarcimento no 19798.49429.020413.1.1.11-8007, no valor de R$
10.714,59, refere-se a operações de importação de insumos, no mês de Agosto e
Setembro/2008, conforme Declarações de Importação (Doc. 02) e apuração da
nacionalização de Atos Concessórios em anexo (Doc. 03):
AGOSTO/2008
NF
Dl
MERCADORIA
VALOR COFINS
585 Dl 08/1433739-7
Embalagens
R$277,39

Dl 07/0604393-0
Embalagens
R$2.073,24

Dl 06/1012147-7
Insumos
R$325,05

Dl 06/1263143-0
Insumos
R$4.266,40

Dl 06/0927389-7
Insumos
R$496,43

Dl 06/1208448-0
Insumos
R$3.916,69
R$11.355,20

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

SETEMBRO/2008
NF Dl
MERCADORIA
VALOR COFINS
655 Dl 08/1433855-5
Insumo
RS 172,04

O somatório dos valores acima indicados encontra-se claramente declarados na
DACON em anexo, nos itens CRÉDITO DE IMPORTAÇÃO VINCULADO À
RECEITA DE EXPORTAÇÃO – COFINS MERCADO INTERNO, e CRÉDITO
DE IMPORTAÇÃO VINCULADO À RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO
INTERNO (Doc. 04).
[...]
Diante do exposto, vem a recorrente requerer se digne V. Sas. em conhecer do presente
recurso, para ao final provê-lo, reformando o Acórdão no 10-69.340 da 4a Turma da
Delegacia de Julgamento de Porto Alegre/RS, para o fim de homologar o Pedido de
Ressarcimento no 19798.49429.020413.1.1.11-8007, determinando a realização das
diligências que se fizerem necessárias a esse fim. (grifo nosso)
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, este não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
A Recorrente apresenta as razão de recurso já destacadas no relatório deste
acórdão e traz aos autos documentos novos, cuja a juntada no processo se deu sob os títulos e às
folhas a seguir indicados:
1) DESPACHO DECISORIO (fls. 146/150);
2) DIs (fls. 151/179);
3) CALCULO NACIONALIZAÇÃO (fls. 180/184); e
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

4) DACON (fls. 185/187).
Posto isso, a primeira observação a ser feita em sede de julgamento do mérito é
que, da análise de tais documentos, constata-se que não havia óbice algum à sua apresentação
para a apreciação em primeira instância. A propósito, a apresentação de documentos que
comprovassem a existência do crédito era, em verdade, fundamental, dadas as regras do processo
administrativo fiscal.
A rigor esta situação configuraria a preclusão do direito da Recorrente. Vejamos o
que diz o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 acerca do momento
oportuno para a apresentação da prova documental:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Note-se que a regra é a preclusão do direito à apresentação da prova documental
que não é trazida aos autos junto à contradita interposta em primeira instância. As exceções
referem-se a situações em que essa apresentação não é possível. Nenhuma delas, no entanto, se
mostra presente in casu.
Todavia, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas
por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a denegação do ressarcimento foi feita a
partir de despacho decisório eletrônico, passo à análise dos documentos juntados pela Recorrente
para embasá-la.
Na peça recursal, a Recorrente afirma que “pedido de ressarcimento no
19798.49429.020413.1.1.11-8007, no valor de R$ 10.714,59, refere-se a operações de
importação de insumos, no mês de Agosto e Setembro/2008, conforme Declarações de
Importação (Doc. 02) e apuração da nacionalização de Atos Concessórios em anexo (Doc.
03)”.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

Da análise dos extratos das Declarações de Importação juntados ao processo (DIs
- fls. 151/179), confirma-se que se trata das declarações relacionadas nas tabelas contidas no
Recurso Voluntário (e reproduzidas no relatório deste acórdão) e que seriam importações que a
Recorrente teria realizado entre os anos de 2006 a 2008.
Já o documento ao qual a Recorrente se refere como apuração da nacionalização
de Atos Concessórios (CALCULO NACIONALIZAÇÃO às fls. 180/184) é, ao que tudo indica
(pois a Recorrente não deixa claro), uma base de cálculo dos insumos importados e utilizados em
produção destinada à exportação nos meses de Agosto e Setembro/2008 (a Recorrente cita
“operações de importação de insumos, no mês de Agosto e Setembro/2008”), já que a
importações, em si, ocorreram nos anos de 2006 a 2008.
Há que se dizer que duas das declarações listadas nas tabelas (08/1433739-7 e
08/1433855-5) não estão demonstradas no documento apuração da nacionalização de Atos
Concessórios. Além disso, nas tabelas que constam no Recurso, a Recorrente faz menção a “NF
585” e “NF 655” (primeira coluna), que possivelmente sejam notas fiscais de saída dos produtos
que utilizaram os insumos importados, mas não há nenhum documento que esclareça isso.
Além dessas incongruências não foi apresentada a escrituração contábil do
período, comprovando que as informações contidas nos documentos e no próprio Recurso
Voluntário corresponderiam aos registros contábeis dos fatos que teria relação com o suposto
direito creditório.
Ademais, analisando-se o despacho decisório, a documentação juntada ao
processo, as razão trazidas na manifestação de inconformidade, as razões de decidir do colegiado
a quo e as razões de Recurso, chega-se a conclusão que o indeferimento do direito creditório se
deu por dois motivos: preenchimento incorreto do PER e envio de mais de um PER para um
mesmo tributo em mesmo período de apuração.
Como bem destacado pela decisão de piso, o PER no 19798.49429.020413.1.1.11-
8007, apresentado em 02/04/2013, teve como objeto o pedido de ressarcimento de crédito de
Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno referente ao 3o trimestre de 2008, o mesmo tipo
de pedido já contido no PER de no 15469.57887.200111.1.5.11-1670, apresentado em
20/01/2011, cuja análise ainda estava pendente à época do envio daquele.
Acontece que, por disposição expressa das normas que disciplinam os pedidos de
ressarcimento de créditos da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, é vedado ao contribuinte
apresentar mais de um PER para um mesmo período de apuração e mesmo crédito. Regra nesse
sentido havia tanto quando da apresentação do PER de no 15469.57887.200111.1.5.11-1670,
quanto quando foi apresentado o PER no 19798.49429.020413.1.1.11-8007. A vedação à época
do primeiro PER encontrava-se prevista no § 2o do art. 28 da IN RFB no 900/2008 e do segundo
PER no § 2o do art. 32 da IN RFB no1300/2012, ambos transcritos a seguir.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[..]
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de
dezembro de 2013)
[..]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Tal limitação está relacionada à necessidade de que ao final de cada período de
apuração haja a correta definição dos saldos passíveis de ressarcimento e, a partir disso, seja
realizado um único pedido e, consequentemente, uma única análise, de modo a estabilizar uma
possível lide decorrente do indeferimento do pedido. Se assim não fosse, o procedimento
administrativo não teria fim, já que se estaria a tratar indefinidamente de uma mesma causa de
pedir e de um mesmo pedido.
Em relação ao possível preenchimento incorreto do PER, duas seriam as soluções:
a retificação ou o cancelamento. Ocorre que a competência dos órgãos de julgamento
administrativo encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito creditório veiculado na
PER/DCOMP apresentada pelo contribuinte. Em outras palavras, o rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 (que surge a partir da manifestação de inconformidade) não prevê a
possibilidade de cancelamento ou da retificação de informações prestadas pelos contribuinte em
PER/DCOMP em virtude de erro no seu preenchimento.
Nesse sentido, podemos citar os seguintes precedentes deste Conselho:
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o crédito
pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda
instância, uma vez que retificações, cancelamentos de PER/DCOMP e/ou de débitos
devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em
arranjos desta natureza.
(Acórdão 1401-005.995, de 20 de outubro de 2021, da – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas.
(Acórdão 1002-001.714, de 7 de outubro de 2020, da 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)
Logo, o que é submetido à apreciação dos órgãos julgadores está diretamente
relacionado ao que fora informado no PER/DCOMP. Assim, equívocos e/ou inexatidões nos
registros dos débitos/créditos informados nesses pedidos/declarações são, quando assim
constatados, objeto de revisão por parte da unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte,
pois ela, além de legalmente competente, é quem detém todo o arcabouço de informações e
sistemas informatizados necessários à investigação e solução adequada.
Mesmo assim, diga-se, há um marco temporal até o qual poderá ser solicita a
retificação do PER/DCOMP, que é o proferimento da decisão administrativa acerca do pedido.
Depois disso, a modificação já não é possível. Vejamos o que dizem IN RFB no 900/2008 e a IN
RFB no1300/2012:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Apenas em casos excepcionais, pode o julgador, comprovada a existência de
erro material no preenchimento do PER/DCOMP, reconhecer a pertinência do direito
creditório. Nesses casos, normalmente, o que se observa são pequenos erros de digitação ou
patentes omissões que não implicam alteração da essência do pedido. São situações nas quais
as informações contidas no PER/DCOMP já indicam corretamente a origem do crédito e o
período a que se refere, mas que, devido a pequenos erros de preenchimento, não é possível a
identificação do direito creditório em uma primeira análise.
Há que dizer que a hipótese de erro material não condiz com a situação verificada
no caso concreto, já que, segundo a própria Recorrente, o direito creditório pleiteado no PER no
19798.49429.020413.1.1.11-8007, embora tenha sido informado como vinculado à receita do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.273 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720949/2013-43

mercado interno, estaria vinculado à receita de exportação. Logo, não se trata apenas de um erro
material, mas sim de um erro de direito, cuja correção acarreta a alteração do pedido original e
configura inovação processual.
Assim, embora em seu Recurso Voluntário a Recorrente peça a homologação do
Pedido de Ressarcimento no 19798.49429.020413.1.1.11-8007, em verdade, devido ao possível
erro de preenchimento, seria necessário sua retificação/cancelamento, o que, por todo exposto,
não é possível pela via do processo administrativo fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por, na prática,
refletir pedido de retificação/cancelamento de PER/DCOMP.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 199
DF CARF MF
Original